Tribunal: TJES
Processo: 5006136-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006136-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER COSTA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006136-26.2023.8.08.0000

EMBTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMB
D
O
:

WAGNER COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por WAGNER COSTA, para assegurar ao recorrente o tratamento médico pretendido, mediante avaliação posterior por junta médica para eventual continuidade do tratamento. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao fato superveniente do cancelamento do plano de saúde do Embargado, em razão de inadimplemento contratual desde setembro de 2023, alegando a inexistência de relação jurídica vigente e requerendo efeitos infringentes para revogar a tutela antecipada deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o fato superveniente do cancelamento do plano de saúde configura omissão apta a ser sanada nos embargos de declaração; e
(ii) analisar se é possível, nesta via recursal, rediscutir a decisão recorrida com base em tal alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do plano de saúde alegado pela Embargante configura fato superveniente que não foi trazido à análise do juízo de origem nem mencionado na contraminuta ao agravo de instrumento, não podendo ser apreciado diretamente pelo Tribunal pela via dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O agravo de instrumento possui natureza de recurso secundum eventum litis, de modo que o Tribunal deve limitar-se a examinar os fundamentos da decisão agravada, sem adentrar questões que não foram analisadas pelo juízo de origem, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais.

Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para a apreciação de fatos novos ou rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A adoção de posição desfavorável à parte embargante não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

O fato superveniente deve ser submetido ao juízo de origem, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo incabível sua apreciação direta em sede de agravo de instrumento ou embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à apreciação de fatos novos, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, inciso LV (princípio do duplo grau de jurisdição).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2.217.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2022.

TJ-PR, ED 0062142-58.2019.8.16.0000, Rel. Desª Rosana Amara Girardi Fachin, j. 31/08/2020.

TJ-DF, AI 0712052-83.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 27/10/2021.

TJ-SP, EmbDecCv 2045082-88.2021.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 26/03/2021.

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006136-26.2023.8.08.0000

EMBTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMB
D
O
:

WAGNER COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração interposto
p
elo

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

eis que inconformado com o acórdão de Id nº
8500938
, que deu
parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por
WAGNER COSTA
,
ora embargad
o
, “
para assegurar ao recorrente o tratamento pretendido em três níveis, findos os quais deverá ele ser submetido a nova junta médica para aferição acerca da eficácia atingida ou a necessidade de prosseguimento até o alcance dos demais níveis inicialmente indicados pelo profissional que o assiste, situações que deverão ser submetidas ao juízo de origem.”

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
a omissão no acórdão uma vez que ocorreu o
cancelamento do plano de saúde
do Embargado
desde de setembro de 2023
por ausência de pagamento,
não mais possuindo ele plano ativo
, ou seja, não há relação jurídica contratual vigente que possibilite a Unimed Vitória a fornecer a tratamento deferido em sede de tutela antecipada de urgência.

Assim, requer sejam conferidos efeitos infringentes ao recurso para revogar a liminar deferida na decisão recorrida.

C
ontudo, sem razão a embargante.

E assim afirmo
, porque sustenta como fato superveniente o
suposto
cancelamento do plano de saúde do Embargado, ocorrido em setembro de 2023, entretanto, sequer tangenciou acerca desse fundamento em sua contraminuta do agravo de instrumento, anexada em 22/01/2024 (Id 7091872).

Ademais, "o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem analisar questões meritórias ou matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de 1º grau, sob pena de indevida supressão de instância". ( AREsp n. 2.217.479, Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022.)

O alegado cancelamento, com efeito,
em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição,
é
fato que deve ser denunciado ao ju
ízo primevo que, certamente, avaliará sua influência na pretensão formulada pelo agravado.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INSURGÊNCIA – FATO NOVO/SUPERVENIENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – ANÁLISE QUE AFRONTA O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – DEMAIS INSURGÊNCIAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. 1
. Os embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se à oposição contra decisão na qual constem vícios de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material. Assim, a alegação de eventual fato superveniente não se enquadra em quaisquer dos vícios a serem sanados nessa modalidade recursal, situação que ofende o duplo grau de jurisdição em nítida supressão de instâncias, tendo em vista que o fato sequer foi levado à análise pelo juízo a quo.
2. Além disso, os embargos declaratórios não são sede própria para a rediscussão dos fundamentos da decisão anteriormente proferida. O inconformismo do Embargante há de ser suscitado através das vias recursais próprias, não servindo este feito para a rediscussão e o reexame da matéria. 3. Não se admite a interposição de embargos de declaração, ainda que para fins de pré-questionamento, quando não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Por fim, não se qualifica como litigante de má-fé a oposição de embargos sem que se verifique prejuízo processual à parte adversária.EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00621425820198160000 PR 0062142-58.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 31/08/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO APÓS O JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
A ocorrência de fato novo, superveniente à decisão originariamente agravada e ao julgamento do agravo de instrumento, deve ser objeto de apreciação pelo magistrado da causa, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.
(TJ-DF 07120528320218070000 DF 0712052-83.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATOS SUPERVENIENTES. PEDIDO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.
Pedido de análise de fatos supervenientes, não pode ser apreciado por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal questão não foi analisada pelo magistrado singular, razão pela qual se deve privilegiar o princípio do duplo grau de jurisdição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS. (TJ-GO - AI: 57338217620198090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A AGRAVADA SUSPENDA AS COBRANÇAS DA MULTA CONTRATUAL DISCUTIDA NOS AUTOS, BEM COMO SE ABSTENHA ADOTAR QUAISQUER MEDIDAS EM RELAÇÃO À AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DO NÃO PAGAMENTO DO BOLETO ENVIADO.
ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E O ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. PRESTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. ACORDÃO QUE É CLARO AO CONSIGNAR OS MOTIVOS PELOS QUAIS MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA. EMBARGANTE QUE PRETENDE A APRECIAÇÃO DE FATO NOVO, QUAL SEJA, O SEGURO GARANTIA PRESTADO. CONTUDO, TAL REQUERIMENTO DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO NATURAL DA CAUSA, NÃO PODENDO SER APRECIADO DIRETAMENTE POR ESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INFORMAÇÃO QUE DEVE SER OBJETO DE NOVA DECISÃO E, PORTANTO, DE NOVO RECURSO. AUSENTES AS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
(TJ-RJ - AI: 00753883520228190000 2022002103185, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 23/03/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2023)

Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou prosseguimento da execução por vencido o "stay period" - Acórdão que a mantém – Alegação de omissão – Vício inexistente -
A questão referente à alegada obrigatoriedade ou não de submissão dos atos constritivos ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não foi objeto de expressa decisão pelo juízo de origem no ato agravado, obstando conhecimento pelo colegiado, pena de supressão de instância - Alegada ocorrência de fato superveniente pela aprovação de plano de recuperação não noticiado nos autos do agravo e nem de que tenha sido noticiado nos autos da execução, de modo que deverá ser objeto de requerimento e análise no juízo de origem, sob pena de igual supressão de instância -
Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 20450828820218260000 SP 2045082-88.2021.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 26/03/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Assim

o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.